Tribunal: TJDFT
Processo: 0719971-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO SATISFEITA. PERDA DE INTERESSE.
I – Alcançada a pretensão de recebimento de crédito por meio de acordo extrajudicial, que inclusive já teve os pagamentos iniciados, há perda superveniente do interesse de agir do credor. Sentença mantida.
II – Apelação desprovida.